Tribunal: CARF
Processo: 10880.958224/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958224/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA (SUCESSORA DE TRANSVIP - TRANSPORTE DE
VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROVAS. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA EXPLANATÓRIA.
INUTILIDADE.
É inútil a juntada de documentação sem que seja fornecida uma peça
explanatória contendo um mínimo de sentido na finalidade probatória que se
pretende.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958224/2019-16
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958224/2019-16

Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA (Sucessora de TRANSVIP -
TRANSPORTE DE VALORES E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.) contra acórdão que
concluiu por não conhecer da manifestação de inconformidade acerca de pedido de compensação
de crédito decorrente de saldo negativo em apuração trimestral.
O despacho decisório havia homologado parcialmente as compensações
declaradas porque apenas parte das retenções foram confirmadas.
Conforme relato da própria recorrente, a manifestação de inconformidade alegou,
em síntese: i) que houve homologação tácita, uma vez que o despacho decisório fora proferido
após 5 anos do trimestre a que se referiam os fatos geradores da formação do crédito que compõe
o saldo negativo de IRPJ, contrariado o prazo do artigo 150, § 4o do CTN; teria havido
“fiscalização tardia”, o que seria ilegal, uma vez que a revisão do lançamento previstas nos
artigos 141, 146 e 149 do CTN não permitiria “refiscalização”; ii) que há discrepância entre o
valor do crédito glosado original e aquele efetivamente cobrado como principal, além da multa e
dos juros; iii) que a administração tem o dever de revisar de ofício os próprios de atos e que, em
razão do primado da busca da verdade real, a autoridade julgadora tem a obrigação de analisar
todas as informações que possua; (iv) nulidade da decisão porque os relatórios de lançamento
não permitem conhecer os débitos autuados por divergência e erros, sendo certo que não foram
apresentados cálculos que justificassem o despacho decisório; (v) a intimação via DTE seria
ilegal porque imposta unilateralmente pelo fisco; (vi) que as compensações realizadas são legais,
aplicando o disposto no art. 66 na Lei no 8.383/91 e não os arts. 170 e 170-A, a prescindir de
trânsito em julgado de decisão judicial; (vii) que o despacho decisório não levou em
consideração que a responsabilidade pelas retenções caberia aos terceiros, tomadores dos
serviços, contrariando os arts. 45, parágrafo único e 128 do CTN e arts. 649 e 650 do RIR; (viii)
que a maior fonte pagadora de crédito glosado foi o Banco Itaú Unibanco S.A. e que a autoridade
fiscal poderia “ter identificado as retenções ocorridas, bastaria pequeno esforço laboral,
comparando-as com as notas fiscais que documentam o fato gerador tributário, às quais tem
acesso o Ente Tributário, buscando sempre pelo CNPJ raiz da fonte tomadora de serviços”.
De forma semelhante, a própria recorrente relata os argumentos sustentados pela
DRJ contra as alegações deduzidas: (i) que o “despacho decisório” está “adequadamente
fundamentado, fática e juridicamente”; (ii) que “o prazo qüinqüenal para a homologação
expressa da autoridade fiscal conta-se da data da transmissão da DCOMP (art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96)”; (iii) que “todas as manifestações foram tempestivas a partir da ciência ocorrida no
DTE”; (iv) “a responsabilidade de terceiros no recolhimento do imposto ou contribuição retidos,
ao passo que importa aqui a comprovação da IRRF/CSRF” (sic); (v) que “se sabe ser regida a
compensação pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, conforme enquadramento legal contido no
despacho decisório”; (vi) que não houve especificação dos motivos que ensejariam a
inobservância dos requisitos para a formação do despacho decisório; (vii) que não houve
limitação à compensação; (vii) que “não foi comprovado o prejuízo à defesa, não sendo ele
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958224/2019-16

decorrente da glosa, mesmo que total (o que não foi), das retenções”; (viii) que não há correlação
entre a nulidade alegada e o desrespeito aos princípios da legalidade, do devido processo, dos
direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de petição; (ix) que as diferenças entre os
valores glosados e montante cobrado foram porque “os débitos declarados em DCOMP
ultrapassam as forças do crédito informado, seja por insuficiência original, seja pelo consumo do
crédito com acréscimos moratórios sobre outros débitos compensados”; (x) “nulidade das
notificações de lançamento de multa, quando o que se tem é um despacho decisório que
homologou em parte as compensações declaradas”; (ix) “a suspensão da exigibilidade do tributo
e da multa advinda do auto de infração (art. 151, III, do CTN), quando isso opera ope legis (art.
74, §11, da Lei no 9.430/96)”.
No entanto, o voto condutor da decisão recorrida conclui sua proposição
afirmando que o reclamante tergiversou bastante, a ponto de deixar de se insurgir
fundamentalmente contra o fato que ensejou o não reconhecimento integral do crédito, que seria
a não comprovação dos tributos retidos na fonte relacionados no despacho decisório. Nessa
toada, enveredou pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade ao entender que a
prova documental seria um requisito de sua admissibilidade.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, resumidamente,
pede que:
- Seja conhecida a sua manifestação de inconformidade e, por via de
consequência, processada e julgada a sua irresignação recursal porque:
(i)
aquela manifestação foi, sim, clara para especificar vários motivos e
fundamentos de sua oposição ao conteúdo do despacho decisório; não se
pode confundir que o mérito dos argumentos seja equivalente à ausência
destes; o fato de o acórdão não concordar com a forma e profundidade da
impugnação não quer dizer que o motivo para recorrer não esteja presente
na manifestação; o mérito da defesa foi apreciado, de modo que, em tese,
esta deveria ter sido julgada improcedente e não inadmitida; não há
autorização legal para o acórdão não conhecer da manifestação de
inconformidade na ausência ou pela generalidade de razões de recorrer; e o
processo administrativo está sujeito ao princípio do formalismo moderado
ou ao informalismo.
- Em sede preliminar, se declare a nulidade da decisão de piso, por cerceamento
do seu direito de defesa, porque:
(ii)
em mais de trinta processos, o julgador a quo proferiu decisões cujo
resultado foi “absolutamente igual, idêntico e uniforme”, repetindo
argumentos, sem analisar sequer um elemento de prova, para reconhecer
pelo menos uma parcela do crédito glosado;
- No mérito, se promova o reconhecimento integral do crédito porque:
(iii)
ocorreu homologação tácita do crédito;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958224/2019-16

(iv)
na medida em que destacou e deduziu o montante do imposto de seus
recebimentos brutos constantes das notas fiscais de prestação de serviço
que emitiu, a responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos valores
retidos é dos tomadores daqueles serviços;
(v)
há que se aplicar o princípio da verdade material; e
(vi)
junta documentos e apresenta fundamentação jurídica para a sua aceitação.
Na hipótese de não serem acatados seus requerimentos no sentido do
reconhecimento integral do crédito remanescente, pugna pela conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos da representação
processual, no entanto, há que se inferir um pouco mais acerca da sua admissibilidade.
Isto porque, no que se refere ao não conhecimento da manifestação de
inconformidade pela decisão recorrida, a própria interessada relatou as razões pelas quais o
julgador a quo discordava das alegações deduzidas.
De fato, apesar de resumido, o seguinte parágrafo esclarece com perfeição as
incongruências daquelas contestações:
Com efeito, aduz, sem explicitar razões, preliminar de nulidade, ante um despacho
decisório adequadamente fundamentado, fática e juridicamente; revisão tardia de
compensações, quando o prazo qüinqüenal para a homologação expressa da autoridade
fiscal conta-se da data da transmissão da DCOMP (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96); a
“presumida intimação” no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), quando todas as
manifestações foram tempestivas a partir da ciência ocorrida no DTE; a
responsabilidade de terceiros no recolhimento do imposto ou contribuição retidos, ao
passo que importa aqui a comprovação da IRRF/CSRF; a não aplicação dos arts. 170 e
170-A do Código Tributário Nacional (CTN), e sim do art. 66 da Lei no 8.383/91,
quando se sabe ser regida a compensação pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, conforme
enquadramento legal contido no despacho decisório; inobservância dos requisitos de
formação do despacho decisório, relacionando-os todos, sem, contudo, especificar e
motivar nenhum; inexistência de limitação da compensação com outros tributos e da
utilização dos créditos, quando sequer se lhe está impondo alguma limitação;
cerceamento do direito de defesa, se não foi comprovado o prejuízo à defesa, não sendo
ele decorrente da glosa, mesmo que total (o que não foi), das retenções; a inobservância
dos princípios do devido processo legal, da legalidade tributária, do contraditório e
ampla defesa, e do direito de petição, em razão da simples realização da glosa de
IRRF/CSRF não comprovado, ao passo não se verifica relação de inferência
discursivamente densificada e comprovadamente produzida entre a invocação geral do
princípio jurídico e o caso concreto, para se chegar à conclusão de nulidade; erro de
cálculo aferido com base na desproporção entre o crédito não reconhecido e o débito
não compensado, quando o que ocorreu foi que os débitos declarados em DCOMP
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958224/2019-16

ultrapassam as forças do crédito informado, seja por insuficiência original, seja pelo
consumo do crédito com acréscimos moratórios sobre outros débitos compensados;
nulidade das notificações de lançamento de multa, quando o que se tem é um despacho
decisório que homologou em parte as compensações declaradas; a suspensão da
exigibilidade do tributo e da multa advinda do auto de infração (art. 151, III, do CTN),
quando isso opera ope legis (art. 74, §11, da Lei no 9.430/96).
É verdade que o não conhecimento da manifestação de inconformidade pode ter
sido uma conclusão equivocada. Neste ponto, concordo com as razões recursais no sentido de
que o mérito da defesa foi apreciado e que sua manifestação de inconformidade deveria ter sido
julgada improcedente. Entendo que a ausência de documentação comprobatória destinada a
discutir as parcelas de retenção na fonte não confirmadas não é motivo suficiente para o não
conhecimento da impugnação quando esta produziu argumentos de direito que poderiam, em
tese, desconstituir o despacho decisório.
Nada obstante, penso também que não seria o caso de se anular a decisão
recorrida. Como dito, houve o enfrentamento das questões suscitadas pela defesa. Apenas, sua
conclusão restou equivocada. Ao invés de não conhecer da manifestação de inconformidade,
deveria tê-la considerado improcedente.
De toda sorte, o que a recorrente pede em seu recurso é que se privilegie o
princípio do formalismo moderado e que sua irresignação recursal seja processada e julgada.
É neste sentido que também entendo e, por isso, admitido do recurso.
Quanto à preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, não assiste razão à
recorrente.
Não é verdade que o julgador a quo proferiu decisões cujo resultado foi
“absolutamente igual, idêntico e uniforme”. Com efeito, compulsando a lista dos processos
mencionados no recurso, conforme anexo identificado como “(Doc. 3)”, em confronto com os
respectivos julgamentos disponíveis no Sistema e-Processo, é possível constatar que se trata de
decisões com conteúdos semelhantes, mas, cada uma com resultado ajustado para os dados
fáticos contidos no próprio processo. Assim, por exemplo, enquanto que no presente processo
não houve reconhecimento de nenhum direito creditório adicional (a recorrente sequer juntou
prova destinada a discutir as parcelas de retenção na fonte não confirmadas), no processo de no
10880.900198/2014-22, foi reconhecido direito creditório suplementar no valor de R$ 9.438,69.
Por sua vez, no processo de no 10880.906667/2014-17, tal valor atingiu o montante de R$
22.521,78.
Portanto, o julgador a quo observou as particularidades de cada caso. Tanto é que,
nos processos onde pôde confirmar valores retidos que não haviam sido considerados pela
unidade de origem, reconheceu o correspondente crédito na devida medida.
O que a recorrente pretende é se insurgir contra a não apreciação individualizada
dos documentos juntados com as manifestações de inconformidade. Ora, mas neste processo,
como dito, a recorrente sequer juntou prova destinada a discutir as parcelas de retenção na fonte
não confirmadas.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958224/2019-16

E não há nenhum problema na produção de decisões com conteúdos
argumentativos semelhantes se, como até a interessada reconhece, os casos também são
semelhantes. Aliás, os próprios recursos voluntários apresentados em alguns desses casos, os
quais foram pautados para esta mesma sessão de julgamento, também foram elaborados com
conteúdos semelhantes.
Assim, não existiu cerceamento do direito de defesa. A decisão de piso não se
pronunciou sobre os valores não confirmados porque não houve juntada de qualquer
documentação destinada a discuti-los.
Destarte, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
No tocante ao mérito, de início, cumpre replicar o que já foi anunciado pela
decisão recorrida acerca da contagem do prazo para a homologação tácita. Com efeito, de
conformidade com o que prevê o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, “o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação”. Como a mais antiga das DCOMP analisadas no presente processo
(a de no 01093.11317.301014.1.2.03-0305) foi transmitida em 30/10/2014 e a ciência do
despacho decisório se deu em 19/10/2019 (conforme afirmado pela própria recorrente), não há
que se falar em transcurso daquele prazo.
Afora isso, cumpre registrar que o crédito reivindicado trata de saldo negativo da
CSLL referente ao 3o trimestre de 2014, no valor de R$ 262.909,41. Como não houve apuração
de tributo devido no período, ao confirmar valores retidos num total de R$ 209.572,38, a unidade
de origem reconheceu crédito de igual monta.
Com a manifestação de inconformidade, a interessada não juntou qualquer
documento destinado a discutir as parcelas de retenção na fonte não confirmadas.
No que diz respeito aos documentos juntados com o recurso, é cediço que este
colegiado tem aceitado essa iniciativa quando ficar constatado que se insere no contexto da
chamada “dialética das provas”. Isto porque a preclusão prevista no § 4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/72, admite a exceção contida em sua alínea “c” quando tal prova puder ser tratada
como destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. É, normalmente, o
que se verifica diante das ponderações levantadas no julgamento de piso.
O problema é que os documentos agora trazidos não induzem a verossimilhança
necessária para, pelo menos, converter o julgamento em diligência.
Ora, a análise do crédito disponibilizada com o despacho decisório foi clara
quanto às parcelas das retenções informadas no PER/DCOMP que não haviam sido confirmadas
pelos sistemas de controle da Receita Federal. Como já mencionado, na manifestação de
inconformidade, a interessada nada trouxe.
Diante disso, com o recurso, a interessada apresentou extratos do razão
consolidado de uma conta que parece se tratar de valores de CSLL retida sobre notas fiscais.
Juntou também extratos de duas outras contas (que parecem ter a natureza de receita). Todos
referentes ao 3o trimestre de 2014. Ademais, juntou cópias de seis notas fiscais de prestação de
serviços emitidas pela própria contribuinte, extrato da ECF referente ao ano-calendário de 2014,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.174 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.958224/2019-16

um relatório intitulado “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora”, concernente à totalidade do ano-calendário de 2014, e quatro comprovantes de
rendimentos referentes a duas fontes pagadoras.
Não houve, contudo, qualquer preocupação com a correlação entre os
lançamentos contidos naqueles extratos, as notas fiscais e comprovantes de rendimentos
apresentados, bem como as parcelas das retenções que não haviam sido confirmadas. Os valores
de retenção informados nesses documentos são absolutamente dissonantes daqueles que haviam
sido não confirmados e que seriam ainda objeto da lide consubstanciada pelo direito de crédito
remanescente.
A recorrente até alega que seriam centenas de lançamentos, constantes de
milhares de notas fiscais, com origem em grande número de fontes pagadoras. Mas, com toda a
vênia, insista-se, o que está aqui para ser julgado é tão somente o crédito remanescente que teria
sido motivado pelas parcelas de retenções não confirmadas. Como pode ser rapidamente
deduzido a partir da análise disponibilizada com o despacho decisório, tratar-se-ia de confirmar
individualmente as retenções concernentes aos valores mencionados naqueles lançamentos.
O fato é que não é possível constatar a utilidade da documentação apresentada
como meio de prova sem que seja fornecida uma peça explanatória contendo um mínimo de
sentido na finalidade probatória que se pretende.
A argumentação concernente à responsabilidade dos tomadores de serviços não se
sustenta. Não se pede que a interessada comprove o recolhimento dos tributos que lhe foram
retidos. Mas, apenas, que comprove de forma inequívoca a ocorrência das correspondentes
retenções.
E não há também que se falar em ofensa ao princípio da verdade material. O que
não se pode é dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito líquido e
certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 354
DF CARF MF
Original